Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727782-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE GOMES DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, ante ao demonstrativo de pagamento constante do ID 48865006 que comprova que a impetrante aufere renda de R$ 1.387,27 (mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Trata-se de mandado de segurança impetrado por SIMONE GOMES DA SILVA contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL objetivando que seja determinada sua nomeação em uma das vagas do cargo de Monitor de Gestão Educacional proveniente do concurso público regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. A impetrante alega que está sendo preterida de assumir o cargo em que foi aprovada, em razão da edição da Portaria 22, publicada em 5 de fevereiro de 2018, que instituiu o Programa Educador Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O mandado de segurança possui o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência do ato impugnado. No caso, o ato impugnado foi editado pela Administração Pública em fevereiro de 2018. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível indeferimento da inicial em razão do decurso do prazo decadencial. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 18:22:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador